Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. SUSPENSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório, ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial imposta ao exequente de que, para levantamento de valores, bem como para eventual pagamento de precatório, é necessário aguardar o trânsito da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ajuizada pelo agravado-executado para desconstituir o título judicial exequendo, na qual foi indeferida a tutela de urgência.
III – Razões de decidir
4. A propositura de ação rescisória não tem aptidão por si só para suspender o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, art. 969 do CPC.
5. A tutela de urgência postulada pelo executado na ação rescisória foi indeferida, e, posteriormente, a ação não foi conhecida, além do que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo nos embargos de declaração opostos do acórdão. Logo, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de valores a serem depositados ou o pagamento de eventual precatório.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.